Tribunal: TJBA
Processo: 0520942-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520942-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: BRUNO DA SILVA NEGREIROS CARDOSO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE ESTABELECER PRAZO PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO PÓS ALTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por BRUNO DA SILVA NEGREIROS CARDOSO, na qual foi julgada procedente a demanda para: a) tornar definitiva a tutela de urgência concedida, referente à obrigação de fazer, já cumprida; b) determinar que a ré custeie a manutenção mensal do tratamento de obesidade mórbida do autor, com internação de dois dias por mês, conforme prescrição médica; e c) impedir a resilição unilateral do contrato em razão do tratamento. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura, por plano de saúde de autogestão, ao tratamento prescrito para obesidade mórbida em clínica não credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende estarem presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme previsto no art. 355, I, do CPC, sendo o juiz o destinatário das provas, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

4. A obesidade mórbida é doença de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme art. 10 da Lei nº 9.656/1998, e consta na CID da OMS (CID E66), sendo reconhecida como condição crônica associada a diversas comorbidades e risco à vida.

5. A Clínica da Obesidade, embora fora da rede credenciada, é estabelecimento registrado no CNES e no CREMEB como hospital especializado, não se confundindo com SPAs ou clínicas de estética, conforme diferenciação estabelecida pelo Parecer CREMEB nº 12/2014.

6. O tratamento prescrito tem caráter terapêutico, não estético, e foi indicado após falha de abordagens ambulatoriais e desaconselhamento da cirurgia bariátrica, justificando a excepcionalidade da internação em estabelecimento fora da rede.

7. A negativa de cobertura pelo plano de autogestão mostra-se abusiva, diante da inexistência de unidade equivalente na rede credenciada e da prescrição médica específica, sendo dever da operadora assegurar o tratamento quando configurada a necessidade, conforme precedentes do TJ-BA e entendimento firmado no REsp 1.645.762/BA.

8. A jurisprudência estadual tem reconhecido, reiteradamente, a obrigação de custeio por planos de autogestão em casos similares, inclusive em juízo de retratação, aplicando os princípios contratuais da boa-fé objetiva e função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422 do CC.

9. A manutenção mensal pós alta, embora medicamente justificada pela Dra. Patrícia Bacelar Viterbo (CRM 12.473), Id 78566978, não pode se perpetuar no tempo, devendo ser delimitado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, após o qual deverá a paciente se submeter a uma perícia técnica simplificada para avaliação da continuidade do tratamento, podendo ser prorrogado conforme indicação médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de tratamento para obesidade mórbida em clínica não credenciada é abusiva quando inexistente unidade equivalente na rede e houver prescrição médica fundamentada.

2. O plano de saúde de autogestão, embora não sujeito ao CDC, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3. A internação em clínica especializada fora da rede credenciada é admissível quando imprescindível ao tratamento e não possuindo caráter estético.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 85, § 2º; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022, arts. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.09.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 0527983-35.2019.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 21.11.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8054520-52.2020.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8015819-22.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cythia Maria Pina Resende, j. 13.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0520942-85.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e BRUNO DA SILVA NEGREIROS CARDOSO

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA